Tribunal: STF
Processo: RHC 65209
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-05
Data de publicação: 1987-06-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECURSO ORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE, POR FALTA
DE FUNDAMENTAÇÃO. RISTF, ART. 310. A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA
SENTENÇA, POR OFENSA AO ART. 437, DO CPPM, PODE, EM PRINCÍPIO, SER
APRECIADA, EM HABEAS CORPUS, DESDE LOGO, NÃO OBSTANTE INTERPOSTO
RECURSO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. NÃO SE FAZ, AI, INDISPENSAVEL
APROFUNDADO EXAME DE PROVAS. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFICIO,
A FIM DE A CORTE A QUO JULGAR, NESSE PONTO, A IMPETRAÇÃO.